Tribunal: TJBA
Processo: 8107596-83.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8107596-83.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LUCIENE DE JESUS SILVA Advogado(s): YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA, ANALEIA JESUS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ANALEIA JESUS DE OLIVEIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. LAUDO PERICIAL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1.Apelação contra sentença que concedeu auxílio por incapacidade temporária acidentário (B-91) à autora, decorrente de acidente de percurso, com fratura e evolução para osteomielite crônica. Pretensão recursal de concessão de aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, nova perícia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a autora apresenta incapacidade permanente para o trabalho, a justificar a concessão de aposentadoria por invalidez; ou se persiste a condição de incapacidade temporária, conforme laudo pericial. III. Razões de decidir 3. O laudo pericial judicial atestou incapacidade total e temporária desde junho de 2021, com possibilidade de recuperação no prazo de 12 meses, a contar da realização da perícia. 4. A prova técnica foi clara, objetiva e suficiente, não evidenciando vícios que justificassem nova perícia. 5. Relatórios médicos unilaterais não afastam a presunção de veracidade do laudo pericial judicial. 6. A sentença analisou adequadamente as provas e fixou corretamente a DIB e DCB do benefício. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. O laudo pericial judicial, quando elaborado de forma técnica e isenta, possui presunção de veracidade e deve prevalecer na ausência de vícios ou provas técnicas em sentido contrário. 2. A constatação de incapacidade temporária afasta a concessão de aposentadoria por invalidez, sendo legítima a concessão de auxílio por incapacidade temporária, conforme conclusão pericial." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei 8.213/1991, arts. 42 e 59. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível 8031009-11.2022.8.05.0080, Rel. Juiz Conv. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, j. 10.01.2023; TJ-BA, Apelação 0000480-81.2011.8.05.0226, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 09.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8107596-83.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante LUCIENE DE JESUS SILVA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.